Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES RELATIVAS A CARGO DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Verificando nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a revogação do benefício é medida que se impõe.

2. Não comprovado o exercício, pelo autor, de atribuições relativas a cargo diverso daquele no qual foi investido, não há que se falar em desvio de função.

3. In casu, o fato de se ter Analistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental executando as mesmas tarefas do autor (Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental), per si, não caracteriza o desvio de função do autor.

4. A demora em se insurgir contra situação entendida como irregular, por si, não caracteriza a má-fé necessária à aplicação de sanções processuais previstas nos arts. 79 e seguintes do CPC.

5. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.